Tribunal: TJES
Processo: 0007911-40.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do art. 54, do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, e não comprovada mácula no título executado, não há porque obstar o prosseguimento da execução.

2. No caso concreto, o título exequendo é uma nota promissória emitida pelo embargante e ele não logrou provar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado expresso naquela cártula.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007911-40.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO VALADARES MUNIZ
APELADO: PONTAL DOS CASTELHANOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO VALADARES MUNIZ
em face da sentença de fls. 58/62 verso, que julgou improcedente a pretensão formulada nos presentes Embargos à Execução, propostos contra execução promovida por
PONTAL DOS CASTELHANOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
registrada sob o n° 0001871-42.2019.8.08.0021.

Em suas razões de fls. 65/69 o apelante alega, em síntese, ausência de liquidez do título executado, por não apresentação do contrato de compra e venda dos materiais de construção e dos comprovantes de entrega das mercadorias adquiridas.

Contrarrazões às fls.74/83.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO VALADARES MUNIZ
em face da sentença de fls. 58/62 verso, que julgou improcedente a pretensão formulada nos presentes Embargos à Execução, propostos contra execução promovida por
PONTAL DOS CASTELHANOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
registrada sob o n° 0001871-42.2019.8.08.0021.

Aduz o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de liquidez do título executado, por não apresentação do contrato de compra e venda dos materiais de construção e dos comprovantes de entrega das mercadorias adquiridas..

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

O Magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos Embargos à Execução, teceu a seguinte fundamentação, in verbis:

“[...]
Considerando que o deslinde da quaestio prescinde da produção de novas provas, haja vista que o tema debatido permeia os documentos já juntados aos autos, sem delongas, incursiono nas razões do julgamento dos embargos à execução (CPC, art. 920, II).

Como cediço, ao executado é permitido alegar, em sede de embargos, qualquer matéria que possa desconstituir o título executivo extrajudicial, podendo demonstrar por todos os meios de prova que sejam lícitos a ausência da exigibilidade da obrigação, incumbindo ao embargante o ônus da prova.

Nesse sentido, aduziu o embargante que a nota promissória que embasa a execução refere-se a uma transação comercial com a embargada que, no entanto, não goza de liquidez, posto que não está acompanhada do contrato de compra do material, ou da relação dos materiais adquiridos por ele adquiridos, notas fiscais ou recibos de entrega.

Afirma que a embargada alegou que a transação comercial realizou-se em maio/2017, no entanto a nota promissória foi emitida em agosto/2017, e, de igual maneira, juntou relatório de material de construção não entregue, datado de janeiro/2017 e informou que a venda teria se realizado a prazo, no entanto tanto o vencimento do título e quanto a emissão da nota promissória ocorreram em 03/08/2017.

Alega, por fim, que antes do material ser entregue, entrou em contato com a embargada para desistir da compra, o que não foi possível. Além disso, restou impossibilitado de conferir os valores cobrados pela embargada, tendo em vista a inexistência de notas fiscais ou recibos de entrega.

De outra parte, a embargada afirma que entregou as notas, com as devidas assinaturas dos recebedores de mercadorias ao embargante em maio de 2017, ocasião na qual acordaram a forma de pagamento.

Afirma, também, que a planilha constante na execução demonstra com clareza o quantum devido, considerando os pagamentos realizados pelo embargante e os materiais que não lhe foram entregues.

Nesse contexto, observo que a execução está lastreada em nota promissória (CPC, art. 784, I), um título de crédito não causal, que apresenta as características da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração.

Antes de incursionar no caso em apreço, cumpre em breve externar acerca do tema, segundo os comentários de Fábio Ulhoa Coelho:

Cartularidade. Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiário constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título.

Literalidade. Nessa passagem, o conceito de Vivante se refere ao princípio da literalidade, segundo o qual somente produzem efeitos jurídico-cambiais os atos lançados no próprio título de crédito. Atos documentados em instrumentos apartados, ainda que válidos e eficazes entre os sujeitos diretamente envolvidos, não produzirão efeitos perante o portador do título.

Autonomia. Agora a referência do conceito de Vivante alcança o mais importante dos princípios do direito cambial, que é o da autonomia das obrigações documentadas no título de crédito. Segundo esse princípio, quando um único título documenta mais de uma obrigação, a eventual invalidade de qualquer delas não prejudica as demais.

Abstração. Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem. [...] A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem. A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental (Curso de Direito Comercial, Volume 1, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 396-401).

A nota promissória, portanto, exprime uma promessa de pagamento feita por uma pessoa em favor de outra e não está, em regra, vinculada ao negócio jurídico que porventura tenha originado a promessa de pagamento, sobretudo porque se trata de título de crédito dotado de literalidade, abstração e autonomia, cuja emissão implica o nascimento de uma relação jurídica de crédito, constituindo direito autônomo.

Feitas essas ressalvas e centrando ao caso presente, vislumbro que a nota promissória que embasou a execução (à fl. 18, e original à fl. 14 da demanda executória), assinada pela esposa do embargante, conforme versão por ele corroborada, não possui qualquer vício formal, porque, além de preenchida antes do ajuizamento da execução, em 03/08/2017, não foi produzida qualquer prova no sentido de que teria sido assinada em branco, em desconformidade com o pactuado, conforme aduz o embargante.

Ademais, cumpre ressaltar que, além de não estar demonstrada a má-fé no preenchimento posterior do título, posto que a boa-fé se presume, é permitido o preenchimento do título até seu protesto ou ajuizamento da ação executiva.

A esse respeito, destaco o posicionamento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 387, no sentido de que: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Por outro lado, não tendo circulado o título, como é o caso dos autos, há possibilidade de discussão acerca da causa debendi, isto é, do negócio jurídico, especialmente quando existentes indícios com o condão de inquinar o negócio jurídico que deu ensejo a sua emissão (STJ, AgRg no AREsp N. 400.904/MS, rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/12/2013, DJe 14/2/2014).

Nesse sentido, ainda, caminha a jurisprudência pátria:

EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CAUSA DEBENDI. FATOS NÃO IMPUGNADOS PELO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedentes os pedidos para extinguir a execução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, dada a inexigibilidade do crédito expresso na nota promissória. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, desde que demonstrados os requisitos autorizadores. 3. A nota promissória, como título de crédito, configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e, como regra, completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. 4. Em situações específicas, tal como na hipótese de não circulação, revela-se admissível a investigação da causa debendi do título de crédito. Isto porque a característica da abstração somente se verifica à luz da circulação da cambial - permanecendo, do contrário, a emissão do título atrelada à relação jurídica estabelecida entre as partes. Precedentes STJ. (...) (TJDFT, Apelação Cível 07090486820178070003, rel. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 14/11/2018, DJe 28/11/2018) [grifos apostos]

In casu, é fato incontroverso que as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda de materiais de construção, mediante procuração constituída pelo embargante à sua esposa (fls. 12/13 da execução).

Insurge-se o embargante, no entanto, quanto ao efetivo cumprimento da obrigação pactuado no negócio de compra e venda, o que teria, via de consequência, o ímpeto para desconstituir a exigência do pagamento da dívida objeto da execução.

Ocorre que, a par da oponibilidade, na hipótese vertente, da discussão quanto ao negócio jurídico subjacente, não logrou êxito o embargante em trazer razões aptas e suficientes ou carrear documentos com o condão de ilidirem ou refutarem referido título executivo.

A esse respeito, destaco que não basta à parte alegar a inexequibilidade do título, mas demonstrá-la com provas convincentes.

A propósito, sobre o tema, confira-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior:

"O devedor será o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da prova que só será desincumbido mediante produção de elementos de convencimento robustos e concludentes, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo" (Comentários ao Código de Processo Civil, volume IV, Forense, p. 613)”.

Assim, para que se desconstitua um título de crédito é necessário demonstrar o alegado.

Destarte, na espécie, competia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, da legislação processual civil, a prova para desconstituir o título em questão, sobretudo ao fato de que na relação das parcelas acostadas à fl. 50, emitida em 17/05/2017, que descreve o primeiro vencimento para 03/08/2017 – mesma data em que emitida a nota promissória - há aposição de assinatura de sua procuradora constituída.

Nesse caso, constitui ônus do embargante, como cediço, demonstrar que, mesmo com declaração de recebimento das parcelas por pessoa apta para tanto, não teria recebido o material de construção objeto de litígio.

Por derradeiro, apenas à guisa de reforço, no que toca às parcelas da dívida, observo que o vencimento da última prestação ocorreu, conforme relatório de boletos emitidos em nome do embargante, à fl. 50, em 03/05/2018, isto é, anteriormente ao ajuizamento da ação executiva - que se deu somente em 12/03/2019.

De mais a mais, as dez prestações no importe de R$ 3.269,29 (três mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), com o abatimento das duas prestações adimplidas pelo embargante e do montante referente às mercadorias não entregues (fl. 20), correspondem ao exato valor indicado pela embargada nos autos da execução.

Neste trilhar o ETJMG já se pronunciou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO HÁBIL PARA EMBASAR A EXECUÇÃO - EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DE NOTA FISCAL PARA COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO - DESNECESSIDADE. - De acordo com o art. 784 do CPC, a nota promissória é título executivo extrajudicial, portanto, título hábil a embasar a execução.
Portanto, somente a juntada da nota promissória se mostra suficiente para comprovar o débito, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a existência de uma irregularidade no título
, o que poderá ser feito através de embargos do devedor. (TJMG, Agravo de Instrumento 10000205667033001, rel. Valdez Leite Machado, 14ª C. Cível. j. 11/03/2021, Data de Publicação: 11/03/2021) [grifos apostos]

Dessa forma, não havendo nos autos elementos de cognição suficientes a atacar a higidez da nota promissória, isto é, demonstrar o fato alegado para desconstituí-la, tendo em conta que goza dos atributos imanentes aos títulos de crédito, não há de ser reconhecida a tese suscitada pelo embargante.
[...]”

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não prospera.

O CPC, em seu art. 784, I, estabelece que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio,
a nota promissóri
a, a duplicata, a debênture e o cheque;”

Vejamos também o que dispõe o art. 54, do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908:

“Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:

I, a denominação de «Nota promissória» ou termo correspondente, na língua, em que for emitida;

II, a somma de dinheiro a pagar;

III, o nome da pessoa a quem deve ser paga;

IV, a assinatura do próprio punho do emitente ou do mandatário especial.

§ 1º Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da emissão da nota promissória, que não contiver estes requisitos.”

Observa-se, portanto, que o título executado, apresentado à fl. 18 preenche todos os requisitos previsto na descrita legislação, não sendo possível observar, tal como consignou o julgador de origem, qualquer mácula no mesmo. Ademais, o documento de fl. 50 corrobora com a alegação de que a esposa do apelante recebeu as notas fiscais das mercadorias entregues.

A respeito da liquidez da nota promissória trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, é defeso à parte interpor dois recursos idênticos, concomitantemente, contra a mesma decisão. 2. Arguindo a parte requerida a incapacidade da advogada subscritora do segundo recurso para postular em juízo, a ela incumbe o ônus de comprovar os fatos alegados. 3.
A nota promissória é título executivo extrajudicial, nos termos do que preceitua o art. 784, I, do CPC, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade
. (TJMG; APCV 0241701-97.2009.8.13.0520; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 11/07/2023; DJEMG
11/07/2023
) [não existem destaques no original]

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLÊNCIA DE UMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade
. Rejeita-se a tese de Excesso de Execução fundada no pagamento parcial do valor executado, se o Embargante não comprova, de forma robusta, o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito - Artigo 320 do CC/02 - Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado pelo executado embargante ao credor - Recurso desprovido. (TJMT; AC 0002228-57.2017.8.11.0102; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 05/07/2023; DJMT
11/07/2023
) [não existem destaques no original]

No mesmo sentido já se posicionou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO EMBARGANTE
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A nota promissória é título de obrigação líquida, certa e exigível. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu ônus comprovar a inexistência dessa causa. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
A dívida representada por título de crédito extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza, que somente serão afastadas se o devedor provar a inexistência de negócio subjacente a embasá-lo
(AgInt no AREsp 1293940/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 22-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 25-10-2018). A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa (RESP 1367403/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, data do julgamento: 14-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 16-06-2016).
No caso concreto, o título exequendo é uma nota promissória emitida pelo embargante e ele não logrou provar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado expresso naquela cártula
. 2. - Os embargos à execução foram protocolizados em 29-10-2013, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual estava expresso no art. 739-A, §5º, que Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Tal dispositivo foi repetido, com outros termos, no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil de 2015. Na petição inicial o embargante falou em exorbitância do valor cobrado mas não declarou o valor que entendia correto. 3. - O art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família é impenhorável. Acerca da matéria o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (I) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da Lei, e (II) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma Lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei nº 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª [sic], II, alínea a, atualizado pela Lei nº 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. .. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade (RESP 1913236/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2021). 4. - Não restou comprovado que o imóvel rural do qual se discute a (im) penhorabilidade (situado no município de Vila Pavão-ES) é explorado pela família do embargante. Está expresso em certidão de penhora e avaliação lavrada no processo de execução que o proprietário do bem penhorado não reside na cidade de Vila Pavão-ES e é bastante ocupado, não podendo realizar viagens a qualquer momento para Vila Pavão-ES. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0004775-91.2013.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021) [não existem destaques no original]

Assim, inexistem razões para reformar a sentença, uma vez que o próprio Apelante não nega a emissão do título executado, sendo desarrazoada a exigência de documentos acessórios para sua convalidação.

Desse modo, a execução deve prosseguir, uma vez que mantida a improcedência dos embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do art. 54, do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, e não comprovada mácula no título executado, não há porque obstar o prosseguimento da execução.

2. No caso concreto, o título exequendo é uma nota promissória emitida pelo embargante e ele não logrou provar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado expresso naquela cártula.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da e. Relatora.